Tribunal: TJDFT
Processo: 0748417-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO E FRAUDE ELETRÔNICA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I – Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, considerando a gravidade concreta das condutas imputadas, evidenciadas pelo vultoso prejuízo financeiro às vítimas, o risco concreto de reiteração criminosa e a periculosidade atribuída ao paciente como líder da organização criminosa.
II – É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como ser primário e pai de uma criança de oito meses, não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
III – Ordem denegada.